Tribunal: TJDFT
Processo: 0733682-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição. Inexistência de vício. Mero inconformismo. Rejeição dos embargos.
I. CASO EM EXAME
1. Analisar se há omissão ou contradição no acórdão embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão ou contradição ao decidir pela rescisão contratual em razão de inadimplemento da parte embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem função limitada à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto nos arts. 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.
4. O acórdão embargado analisou expressamente todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia, incluindo os temas abordados nas razões dos embargos.
5. O inconformismo da embargante com a decisão não caracteriza omissão ou contradição, devendo eventuais irresignações ser veiculadas por meio do recurso próprio adequado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A ausência desses vícios justifica a rejeição dos embargos."
________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.023.